Tribunal: TJDFT
Processo: 0746727-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0746727-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: CLEUDINAR DE OLIVEIRA VIRGINIO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Ante o cumprimento do despacho de ID 66563037, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2025 15:19:05. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator